Tribunal: TJBA
Processo: 0526937-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526937-84.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: ROBERTO CARDOSO GUIMARÃES Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE OFÍCIO, COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA, E PROFERIDA IMEDIATAMENTE APÓS PEDIDO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Ação de busca e apreensão convertida de ofício em execução. II. Questão em discussão: Se é possível a anulação da sentença. III. Razões de decidir: O novo pedido de citação do réu por edital não foi apreciado, e sem qualquer saneamento ou oportunização foi deferida a decisão que, sem pedido do autor credor, converteu a busca e apreensão em execução, sob fundamento equivocado, na medida em que, o veículo objeto não só foi localizado como foi apreendido em 03/09/2018 e entregue ao credor. Acrescente-se a isso, que os autos versam sobre matéria regulamentada por legislação específica, a saber: o Decreto Lei nº 911/1969, o qual em seu artigos 4º e 5º possibilita ao credor, caso queira, a conversão da busca e apreensão em execução, de modo que, não se trata de uma imposição mas uma faculdade, tampouco viabiliza a medida de ofício, como realizada nestes autos: IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: É vedado no ordenamento jurídico pátrio, decisão surpresa, proferida em desconformidade com a realidade dos autos e extra petita, além de prejuízo ao contraditório e ampla defesa por falta de citação do réu/apelado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0526937-84.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Apelado ROBERTO CARDOSO GUIMARÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, anulada a sentença, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça